Tribunal: TJMT
Processo: 1022316-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022316-49.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 460.165.891-87 (AGRAVANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONCRETA NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pela Autora em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Banco, manteve a declaração de inexistência do negócio jurídico decorrente de empréstimo consignado fraudulento, mas afastou a condenação por danos morais, ante a inexistência de circunstâncias agravantes e de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a falsificação de assinatura em contrato bancário, pericialmente comprovada, configura categoria qualitativamente distinta da fraude comum, apta a ensejar dano moral presumido; (ii) se a ausência de descontos efetivos no benefício previdenciário, decorrente do deferimento tempestivo de tutela de urgência, afasta o dano moral; (iii) se há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do ilícito e o afastamento do dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falsificação de assinatura pericialmente comprovada é circunstância fática relevante e qualitativamente mais grave do que a mera alegação de desconhecimento da contratação, mas não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável, quando ausente repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da consumidora.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fraude bancária, ainda que reconhecida, não gera dano moral automático, exigindo a demonstração de circunstâncias agravantes, tais como negativação indevida, bloqueio do benefício previdenciário, comprometimento da subsistência ou exposição vexatória.

5. A eficácia da tutela de urgência, que impediu a consumação dos descontos no benefício previdenciário, não pode ser utilizada em desfavor da consumidora para afastar o ilícito já consumado, mas demonstra que não houve privação efetiva do direito de dispor de sua renda, circunstância relevante para a aferição do dano extrapatrimonial.

6. Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do ato ilícito e o afastamento da indenização por dano moral, pois o sistema da responsabilidade civil admite a reparação patrimonial sem a cumulação necessária da reparação extrapatrimonial, quando ausente demonstração de efetiva lesão à esfera da personalidade.

7. O Agravo Interno apresenta argumento com aparência de novidade, consistente na distinção entre falsificação pericialmente comprovada e fraude comum, o qual, contudo, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, pois a orientação do Superior Tribunal de Justiça não distingue, para fins de configuração do dano moral, as modalidades de fraude bancária, exigindo, em qualquer hipótese, a demonstração de agravantes concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A falsificação de assinatura em contrato bancário, ainda que comprovada por perícia grafotécnica, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausentes circunstâncias agravantes que evidenciem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, tais como negativação indevida, bloqueio ou comprometimento do benefício previdenciário, exposição vexatória ou efetiva privação do direito de dispor de sua renda."

_________

Dispositivos legais
: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Terceira Turma, j. 24/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.150/MA, Terceira Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.117.699/SP, Quarta Turma, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Albertina Gonçalves da Silva
em virtude da decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, manteve a declaração de inexistência do negócio jurídico decorrente de empréstimo consignado fraudulento, mas afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao dissociar o reconhecimento do ato ilícito do dever de indenizar, criando solução juridicamente incongruente com o sistema da responsabilidade civil.

Afirma que a falsificação de sua assinatura no instrumento contratual foi comprovada de forma categórica por laudo pericial grafotécnico produzido sob supervisão judicial, circunstância que, por si só, configura violação direta à sua esfera jurídica, atingindo sua autonomia privada, sua liberdade negocial e sua segurança jurídica.

Sustenta que a formalização de contrato bancário mediante assinatura falsificada configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da ocorrência de descontos efetivos no benefício previdenciário, porquanto o ilícito já se consumou com a própria falsificação e com a imputação indevida de obrigação financeira.

Aduz que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, por se tratar de fortuito interno, e que a exclusão da indenização, mesmo após a comprovação técnica da fraude, subverte o regime da responsabilidade objetiva e transfere indevidamente ao consumidor o risco da atividade bancária.

Argumenta que a inexistência de descontos efetivos decorre exclusivamente da eficácia da tutela de urgência deferida pelo Juízo, circunstância que não pode ser utilizada paradoxalmente para negar a reparação do ilícito que a gerou, sob pena de penalizar a consumidora pela própria diligência em buscar a proteção judicial.

Cita precedente desta Corte de Justiça, no qual foi reconhecido o dano moral em hipótese análoga, envolvendo empréstimo consignado com falsidade da assinatura aposta no contrato comprovada por perícia grafotécnica.

Sob tais argumentos, requer o provimento do Agravo Interno para que seja restabelecida integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação do Banco Agravado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas no Id. 355422860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Albertina Gonçalves da Silva
, idosa e pensionista do INSS, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco Bradesco S.A.
, sob a alegação de que, em 03/05/2021, foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 1.845,67 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente a suposto empréstimo consignado que jamais solicitou ou autorizou. Ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira, foi informada de que deveria arcar com o pagamento das parcelas que seriam debitadas de seu benefício previdenciário, tendo o Banco se recusado a fornecer os dados necessários para a devolução espontânea do valor.

No curso da instrução processual, foi produzida prova pericial grafotécnica requerida pela Autora, cujo laudo, elaborado pela perita judicial nomeada pelo Juízo, concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no documento apresentado pelo Banco diverge dos padrões autênticos da Autora, caracterizando falsificação por imitação. O Banco não apresentou assistente técnico nem produziu contraprova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial.

Com base no conjunto probatório, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito referente ao suposto empréstimo e condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso de Apelação, no qual impugnou o laudo pericial, sustentou a inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira e pugnou pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Ao apreciar o Apelo monocraticamente, dei-lhe parcial provimento para manter a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a conclusão pericial pela falsidade da assinatura e a consequente ausência de manifestação válida de vontade da consumidora, mas afastei a condenação por danos morais, por entender que, não tendo havido descontos efetivos no benefício previdenciário em razão do deferimento tempestivo de tutela de urgência, e ausentes circunstâncias agravantes concretas, não ficou configurada lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora nos termos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a Agravante interpõe este Recurso no qual sustenta, em síntese, que a falsificação de sua assinatura no instrumento contratual, comprovada por laudo pericial grafotécnico produzido sob supervisão judicial, configura categoria qualitativamente distinta da fraude bancária comum e, por essa razão, seria apta a ensejar dano moral presumido, independentemente de descontos efetivos ou de qualquer outra repercussão concreta na sua esfera extrapatrimonial.

O argumento possui consistência e não pode ser descartado sem a devida reflexão.

Com efeito, há diferença fática relevante entre a hipótese em que o consumidor simplesmente alega não reconhecer a contratação e aquela em que a falsificação da assinatura é atestada de forma conclusiva por perícia judicial.

No primeiro cenário, subsiste ao menos a dúvida acerca da veracidade da negativa; no segundo, a prova técnica afasta qualquer incerteza e certifica, com autoridade jurisdicional, que o instrumento contratual foi forjado.

Na hipótese, o laudo pericial grafotécnico elaborado pela perita judicial nomeada pelo Juízo concluiu categoricamente que a assinatura aposta no documento apresentado pelo Banco diverge dos padrões autênticos da Autora, identificando indícios claros de falsificação por imitação, com tentativa de reproduzir elementos gráficos presentes nos documentos de identidade da consumidora, mas com falhas evidentes, como curvaturas e arcos incompatíveis com os padrões coletados. O Banco não apresentou assistente técnico, não produziu contraprova técnica e não logrou infirmar a conclusão pericial.

Reconheço, portanto, a gravidade do ilícito e a seriedade do argumento da Agravante. Não obstante, após detida ponderação, concluo que a tese do dano moral
in re ipsa
, ainda nessa hipótese específica, não encontra amparo suficiente na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça para autorizar a reforma da decisão agravada.

A orientação consolidada da Corte Superior é no sentido de que a fraude bancária, ainda quando reconhecida e comprovada, não gera dano moral de forma automática, exigindo a demonstração de circunstâncias agravantes que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, julgado pela Terceira Turma em 24/02/2025, assentou expressamente que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

No mesmo caminho, o AgInt no AREsp n. 2.544.150/MA, julgado pela mesma Turma em 13/05/2024, reafirmou que a fraude bancária ensejadora da contratação de empréstimo não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes.

Esses precedentes, embora não tratem especificamente de hipóteses com perícia grafotécnica conclusiva, refletem orientação principiológica mais ampla, segundo a qual o dano moral não se presume a partir do ilícito, mas exige demonstração de efetiva lesão à dignidade, à honra, à imagem ou a outro atributo da personalidade do consumidor. A certificação técnica da falsificação agrava o ilícito sob o aspecto objetivo, mas não substitui a necessidade de prova de repercussão subjetiva concreta.

Tampouco prospera o argumento de que haveria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do ato ilícito e o afastamento do dever de indenizar na esfera extrapatrimonial. O sistema da responsabilidade civil admite plenamente essa distinção. O reconhecimento do ilícito e a consequente declaração de inexistência do débito já representam resposta jurídica ao ato praticado pelo Banco.

A cumulação com indenização por dano moral constitui medida adicional, que pressupõe demonstração de lesão específica à esfera extrapatrimonial, com autonomia em relação ao dano patrimonial. Não há, portanto, incongruência na solução adotada.

No caso, o que se verifica é que a tutela de urgência foi deferida tempestivamente pelo Juízo de primeiro grau, impedindo a realização de qualquer desconto no benefício previdenciário da Agravante.

Não há nos autos prova de negativação do nome da consumidora, bloqueio ou suspensão do benefício, comprometimento de sua subsistência, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância que evidencie lesão efetiva à sua esfera extrapatrimonial.

Nesse ponto, é necessário enfrentar o argumento mais sofisticado da Agravante, segundo o qual seria paradoxal utilizar a eficácia da tutela de urgência para negar a reparação do ilícito que a gerou. O argumento é válido, mas não se sustenta integralmente.

A tutela de urgência não apaga o ilícito consumado, é verdade; contudo, sua eficácia demonstra que a repercussão concreta do ilícito foi contida em tempo hábil, antes de produzir os efeitos deletérios sobre o patrimônio e a subsistência da consumidora.

O que se afasta não é o ilícito, mas a lesão extrapatrimonial que, no caso concreto, não chegou a se materializar com a intensidade necessária para configurar dano moral indenizável.

A angústia, a preocupação e o sentimento de insegurança experimentados pela Agravante ao tomar conhecimento da fraude são compreensíveis e humanos, mas enquadram-se, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, na categoria de aborrecimentos e dissabores que, conquanto desagradáveis, não alcançam a gravidade necessária para configurar dano extrapatrimonial indenizável, especialmente quando a intervenção judicial foi eficaz e tempestiva em impedir a consumação do prejuízo patrimonial.

Quanto ao precedente desta Corte citado pela Agravante, proveniente da Quarta Câmara de Direito Privado, registro que, embora reflita posição respeitável e não possa ser desconsiderado, não é vinculante para esta Câmara julgadora e destoa da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, à qual cabe a esta Corte conferir primazia em homenagem à coerência sistêmica e à previsibilidade das decisões judiciais.

Por fim, não há falar em fortuito interno como fundamento autônomo para a configuração do dano moral.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, consolidada no Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, refere-se ao dever de indenizar os danos causados, mas não implica presunção de dano extrapatrimonial. São planos jurídicos distintos: a responsabilidade objetiva afasta a necessidade de prova de culpa, mas não dispensa a demonstração do dano, especialmente quando se trata de dano moral, cuja configuração exige lesão concreta à esfera da personalidade.

Diante do exposto, concluo que a decisão agravada está em consonância com a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça e não apresenta equívoco a ser corrigido pelo Colegiado.

A falsificação pericialmente comprovada foi devidamente considerada para fins de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, providência que já representa resposta jurídica adequada ao ilícito praticado. A inexistência de repercussão concreta e efetiva na esfera extrapatrimonial da consumidora, todavia, afasta a configuração do dano moral indenizável.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026